Tribunal: TJDFT
Processo: 0753050-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. prescrição. ARTIGO 206, §1o, “B”, DO CÓDIGO CIVIL. SEGURO AGRÍCOLA. CASO CONCRETO. DEFINIÇÃO administrativa definitiva de indeferimento do pedido pela seguradora. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 206, §1o, “b”, do Código Civil aduz que prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.
2. No caso, tem-se que, em razão da estiagem ocorrida em abril de 2021, o sinistro do seguro agrícola foi comunicado à seguradora em 10/5/2021, tendo sido recusado em 22/7/2021. Tão logo ciente do sinistro, o segurado comunicou a agravante acerca dos fatos e sobreveio a recusa apenas em 22/7/2021, data em que a negativa tornou-se definitiva. Assim, não seria razoável exigir-se antes da definição administrativa o início do transcurso do prazo prescricional ânuo.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.